Tribunal: TJBA
Processo: 8034568-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034568-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ERNESTO DE JESUS PEREIRA Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPOTESE QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUJO ROL FOI INSTITUÍDO PELO ART. 1.015 DO CPC/2015, MESMO QUE SEJA CONSIDERADO DE TAXATIVIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8034568-51.2024.8.05.0000, tendo como agravante ERNESTO DE JESUS PEREIRA e agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno. Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator